Tribunal: TCU
Processo: 014.376/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por força de contrato de repasse.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação do regular emprego dos recursos recebidos por força do Contrato de Repasse 304.953-52/2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual o sr. Franklin Ramires Freire Cardoso; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do RITCU, julgar regulares com ressalva as contas do sr. Atevaldo Veríssimo Cardoso, dando-lhe quitação; e 9.3. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Turismo e à Prefeitura Municipal de Amparo de São Francisco/SE.